Tribunal: TJDFT
Processo: 0729716-90.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0729716-90.2022.8.07.0001 AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: IPE, PISOS REVESTIMENTOS &amp; DECORACOES LTDA AGRAVADO: EXCLUSIVA COMERCIO E SERVICOS, PAPELARIA E INFORMATICA LTDA DESPACHO Trata-se de agravo interno interposto por EXCLUSIVA COMÉRCIO E SERVIÇOS, PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA contra a decisão monocrática desta Relatoria (ID 48342839), que não conheceu da apelação por ela apresentada com fundamento na inovação recursal, na ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença e na preclusão e, em consequência, não conheceu do recurso adesivo protocolado pela agravada IPE, PISOS REVESTIMENTOS &amp; DECORAÇÕES LTDA. Os embargos de declaração opostos pela agravada IPE, PISOS REVESTIMENTOS &amp; DECORAÇÕES LTDA (ID 48674664) foram impugnados (ID 49254791). Esta Relatoria negou provimento ao recurso (ID 49332882). No agravo interno interposto sob o ID 50336002, a agravante EXCLUSIVA COMÉRCIO E SERVIÇOS, PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA argumenta, essencialmente, que a apelação preenche os pressupostos de admissibilidade para ser conhecida, pois impugnou especificamente os fundamentos da sentença. Enfatiza que não se cogita de não observância ao princípio da dialeticidade e não se deve impor formalismo desmedido, quando as razões de apelação expressam o inconformismo do recorrente e a pretensão recursal almejada. Ao final, postula o provimento do agravo interno, para que a decisão agravada seja reformada, a fim de que seja dado seguimento à apelação, com a apreciação do pedido de concessão de efeito suspensivo. Pleiteia também a não aplicação da multa prevista no artigo 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil, caso a decisão de inadmissibilidade ou de improcedência seja unânime, tendo em vista o Tema n. 434 dos recursos repetitivos do Superior Tribunal de Justiça. Verifico equívoco no cadastramento das partes no agravo interno. DETERMINO à diligente Secretaria que adote providências para a retificação, a fim de que conste como agravante EXCLUSIVA COMÉRCIO E SERVIÇOS, PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA e como agravada IPE, PISOS REVESTIMENTOS &amp; DECORAÇÕES LTDA. De acordo com o § 2o do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, o agravo interno deverá ser dirigido ao relator, (q)ue intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta. Dessa forma, DETERMINO a intimação da agravada IPE, PISOS REVESTIMENTOS &amp; DECORAÇÕES LTDA., para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente contrarrazões ao agravo interno. Publique-se. Intimem-se. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 24 de agosto de 2023 às 13:34:32. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora